Tribunal: TJSP
Processo: 0010698-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – autoria e materialidade delitiva comprovadas – readequação da pena – regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - recurso da defesa provido em parte.